Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-97.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS AUSENTES. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que não acolheu os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, repetição de indébito e reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; ii) a caracterização de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do c. STJ.
4. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais especificam, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado.
5. Comprovada a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização de valores depositados em sua conta em virtude do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade delas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: "A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável que informa o consumidor de forma suficiente, de modo a diferenciá-la do crédito consignado e explica sobre aspectos relevantes do contrato, não é abusiva.

Artigos relevantes citados:
CCB, art. 421, caput e parágrafo único.
CPC, art. 373, I.
CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante: TJDFT: Acórdão 1937418, 0747696-16.2023.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024; Acórdão 1923213, 0704932-78.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024; Acórdão 1923213, 0704932-78.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.